Tribunal: CARF
Processo: 11762.720104/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720104/2013-61
ACÓRDÃO
3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOURBON OFFSHORE MARÍTIMA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO DE II E IPI. ARTIGO 8o DA LEI No
10.925/2004. ALÍQUOTA ZERO PIS/PASEP E COFINS. LANÇAMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES À FRUIÇÃO. MANUTENÇAO DA GLOSA.
A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ficará
condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e, quando
for o caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas
finalidades que motivarem a concessão.
HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA
DA
FISCALIZAÇÃO.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO ANTERIORMENTE
ADOTADO. NÃO OCORRÊNCIA.
A competência da Fiscalização para efetuar o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente e determinar a matéria tributável, está prevista no art. 142
do CTN. Não ocorrência de mudança de critério jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i)
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações referentes à
questão da similaridade, (ii) rejeitar as preliminares e, (iii) no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
2
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho ((substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em 15.08.2013, relativos
à cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (R$ 2.645.846,85), do Imposto de
Importação – II (R$ 2.291.866,45), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pis/Pasep-Importação (R$ 345.121,88) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS-Importação (R$ 1.589.652,28),
além de multa e juros de mora, em desfavor da Recorrente, em face de declarações de importação
(DI), registradas no período de agosto de 2009 a março de 2013.
A Fiscalização teve como objetivo verificar o cumprimento dos requisitos e
condições para fruição das isenções ou das reduções de tributos devidos em importações,
concedidas a partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações (Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990).
De acordo com a legislação vigente à época, o regime de isenção beneficiou
mercadoria sem similar nacional (art. 17 do Decreto-Lei no 37, de 1966). Para o PIS/Pasep e
COFINS-Importação, o artigo 8o, § 12, inciso VII, da Lei no 10.865/2004 reduziu a 0 (zero) a alíquota
das contribuições, condicionadas à destinação dos bens.
A ciência do sujeito passivo se deu em 05/09/2013. O contribuinte apresentou
impugnação alegando que houve cerceamento de defesa; que é nula a exigência de comprovação
de ausência de similar nacional, em virtude de existir decisão judicial que dispensa a Impugnante
deste encargo; que todas as peças foram destinadas a embarcações, devendo prevalecer o
princípio da verdade material.
Em Resolução no 08-002.879, de 12.02.2015, da 7a Turma da DRJ/FOR, resolveu em
CONVERTER o julgamento em diligência para a análise de documentos pela autoridade fiscal. A
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro - IRF/RJO, em Despacho emitido em 15.06.2015,
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
3
informou que foram analisadas as duas condições necessárias para fruição do benefício fiscal.
Similaridade: a autuada não atendeu às condições estabelecidas, necessárias para a concessão do
benefício; Finalidade: a autuada comprovou o efetivo emprego dos bens importados através de
122 (cento e vinte e duas) declarações de importação (DI), deixando de apresentar qualquer
documento probante para 100 (cem) DIs.
Encerrada a ação fiscal, na fase de impugnação, a autuada juntou ao Processo 125
(cento e vinte e cinco) folhas de documento referentes às DIs restantes, ou seja, disponibilizou
documentação que deveria ter sido apresentada antes do encerramento da ação fiscal.
Concluiu que:
a) Pela documentação apresentada pela autuada na fase de impugnação, as
mercadorias importadas foram utilizadas nas finalidades que motivaram a
concessão da isenção ou redução de tributos;
b) Para as mercadorias importadas através das DIs relacionadas na Tabela de
fls.2485-2487, nenhum dos elementos apresentados foi suficiente para
comprovar a aplicação dos bens na finalidade que motivaram a concessão;
c) Não foi possível à Fiscalização coletar elementos que evidenciassem, de forma
peremptória, a ocorrência de dolo ou simulação.
Em Resolução no 08-002.988, de 28.01.2016, 7a Turma da DRJ/FOR, resolveu em
converter o julgamento em diligência, considerando que as conclusões apresentadas pela unidade
de origem fizeram surgir novas dúvidas, requerendo a elaboração de nova planilha demonstrativa
do crédito tributário.
Em Acordão 08-37.953, de 24.02.2017, a 7a Turma da DRJ/FOR, decidiu-se pela
procedência parcial da Impugnação, mantendo em Parte o Crédito Tributário lavrado como segue:
(i)
NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria objeto da ação
judicial interposta pela impugnante, para DECLARAR A DEFINITIVIDADE, NA
VIA ADMINISTRATIVA, dos lançamentos relativos ao Imposto de Importação,
no valor de R$ 1.497.836,07, e ao Imposto sobre Produtos Industrializados,
no valor de R$ 1.727.831,93, conforme demonstrativo de fls. 2.531-2.535,
no que concerne ao fundamento acerca da necessidade de comprovação da
inexistência de mercadoria similar nacional para fruição da isenção dos
citados impostos, haja vista a renúncia à instância julgadora administrativa
em decorrência da propositura da citada ação judicial, estando a referida
questão subordinada ao que for decidido no processo judicial;
(ii)
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, no tocante às matérias diferenciadas em
relação ao processo judicial, para julgá-la PROCEDENTE EM PARTE, nos
seguintes termos:
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
4
A) EXONERAR a impugnante dos créditos tributários referentes à
Contribuição para PIS/PASEP-Importação, no valor total de R$
224.104,97, e à COFINS-Importação, no valor total de 1.032.240,73,
além das correspondentes multas de mora e juros de mora, no
tocante às Declarações de Importação que constam no
demonstrativo de fls. 2.531-2.535;
B) MANTER a exigência dos créditos tributários, relativos ao Imposto
de Importação, no valor total de R$ 794.030,38; ao Imposto sobre
Produtos Industrializados, no valor total de R$ 918.014,92; à COFINS-
Importação, no valor total de R$ 557.411,54; e ao PIS/Pasep-
Importação, no valor total de R$ 121.016,90, no tocante às
Declarações de Importação discriminadas no demonstrativo de fls.
2.536-2.538;
C) MANTER a multa e dos juros de mora em relação aos créditos
tributários indicados no item I e no subitem “c” acima, com a ressalva
de que, no que se refere aos valores citados no item I, o julgamento
quanto a esta matéria fica acima subordinado ao resultado da ação
judicial.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 2705-2720), alegando, em síntese:
A) DA INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DA NORMA DESONERATIVA –
Afirmou que comprovou o efetivo emprego dos bens importados nas finalidades
que motivaram a concessão do benefício fiscal, ou seja, sua efetiva destinação
às embarcações;
B) DAS PARTES, PEÇAS E COMPONENTES QUE PERMANECEM NO ESTOQUE DA
RECORRENTE – A Recorrente destacou que as referidas Leis não estabelecem
um prazo para que as partes, peças e componentes sejam empregados nas
embarcações, e sim que a finalidade da importação seja o emprego na
construção, conservação, modernização ou reparo de embarcações registradas
no REB. Permanecendo no estoque, não há emissão de NF de saída.
C) TODAS AS DEMAIS PEÇAS JÁ FORAM DESTINADAS ÀS EMBARCAÇÕES DO
PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – Destacou que as partes,
peças e componentes relacionados às demais DI ́s (excluindo-se as que estão
em estoque), foram efetivamente destinados ao reparo, revisão e manutenção
de embarcações inscritas no REB.
D) INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILAR NACIONAL:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO EXIGIR REQUISITOS PARA A
ISENÇÃO DO II E DO IPI NÃO PREVISTOS NAS LEIS QUE CONCEDERAM OS
BENEFÍCIOS FISCAIS – A Recorrente destacou: (i) que as leis que concederam a
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
5
isenção do II e do IPI não estabelecem comprovação da inexistência de similar
nacional a exigência; e (ii) que havia decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0028166-42-2012.4.01.3400, impetrado pelo
SYNDARMA, afastando a necessidade de comprovação da inexistência de similar
nacional.
E) DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE DECLARA A NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE SIMILAR NACIONAL – Relatou que o SYNDARMA (Sindicato Nacional das
Empresas de Navegação Marítima), da qual é filiada, impetrou o Mandado de
Segurança no 0028166- 42-2012.4.01.3400 visando a afastar tal exigência
imposta a suas filiadas, tendo sido proferida decisão favorável em sede agravo
de instrumento (AI 0044463-42.2012.4.01.0000/DF5) e que a sentença nos
autos da referida ação judicial declarou a nulidade dos autos de infração e
demais atos de fiscalização ou cobrança já efetivados.
F) DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS COMO HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA
DA FISCALIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
ANTERIORMENTE ADOTADO – Afirmou existir divergência de interpretação das
normas aduaneiras entre a autoridade revisora e a autoridade responsável pelo
desembaraço dos bens, pois à época a última não julgou necessária a
apresentação de qualquer prova de inexistência de similar nacional, tratando-se
de clara alteração do critério jurídico anteriormente adotado.
G) Subsidiariamente, requereu que a prática reiterada da não exigência de similar
nacional (prática da Administração Pública) seja impeditiva da exigência de
multa e juros, nos termos do art. 100 do CTN.

Na análise por esta 2a Turma Ordinária (CARF), em Resolução no 3302-002.515, de
26.07.2023, resolveram os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem: (i) confirme, através do registro de inventário e
demais documentos que entender pertinentes, qual parte do material importado com benefício
fiscal ainda permanece no estoque da recorrente; (ii) confirme, através de documentos fiscais e
contábeis, se houve venda no mercado interno do bens importados com o benefício fiscal objeto
das DIs sob análise, ou se, de fato, referidos bens foram destinados à embarcação, como afirmado
pela Recorrente; (iii) elabore parecer conclusivo, refazendo o cálculo do lançamento fiscal na parte
remanescente, se necessário for.
Em Relatório de Diligência da Equipe de Fiscalização Aduaneira 2 – EFA2, de
08.07.2024, atendeu as providências demandadas na Resolução no 3302-002.515, informando,
resumidamente:
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
6
 Com relação ao quesito “similaridade”, em 10/11/2015, mais de 1 (um) anos após o
encerramento da ação fiscal, foi proferida sentença nos autos do processo no 0028166-
42.2012.4.01.3400 (fl.2.392) que garantiu às filiadas do Sindicato Nacional das Empresas de
Navegação Marítima – SYNDARMA (impetrante da ação) o direito de importar, com
isenção de II e IPI, partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e
manutenção, assim como à conservação, modernização e conversão de suas embarcações,
sem a necessidade de comprovação da inexistência de similar nacional. Através dos
Embargos de Declaração acolhidos em 14/01/2015 (fl.2.393), a sentença foi estendida
também aos atos já efetivados contra as impetrantes, incluindo a nulidade dos autos de
infração e demais atos de fiscalização ou cobrança, lavrados contra as afiliadas do
impetrante, onde se exige o pagamento do II e IPI. Assim, a sentença proferida alcançou
todas as DIs que foram objeto do Auto de Infração. Prospera apenas à autuação referente à
não comprovação do emprego dos bens nas finalidades que motivaram a concessão da
isenção ou redução, ou seja, as Declarações de importação de fls. 2.510-2.512;
 Com relação ao quesito “emprego na finalidade”, ou seja, emprego dos bens nas
finalidades que motivaram a concessão da isenção:
o No curso da fiscalização a autuada comprovou o efetivo emprego dos bens
importados através de 122 (cento e vinte e duas) declarações de importação (DI),
deixando de apresentar qualquer documento probante para 100 (cem) DIs.
Destacou que fora dado prazo mais que suficiente para a apresentação da
documentação, mas a Recorrente não foi capaz de apresentar a documentação,
fazendo-o em fase de Impugnação;
o A fiscalização verificou que as mercadorias importadas através de 18 (dezoito) DIs
contantes da Tabela de fls. 2480-2484, foram utilizadas nas finalidades que
motivaram a concessão da isenção ou redução de tributos. Assim, foram
devidamente excluídas as 18 (dezoito) declarações de importação (DI), mas que sua
aplicação na finalidade que motivou a isenção não foi devidamente comprovada.
DA DILIGÊNCIA CONVERTIDA
A diligência para atender as providências demandadas na Resolução no 3302-
002.515 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/ 2a Turma Ordinária (fls.3381-3385):
 Quesitos “a” e “b”: A autuada não atendeu às intimações. A fiscalização
entendeu que não foi possível comprovar se parte do material importado
com benefício fiscal ainda permanece no estoque da autuada; nem se houve
venda dos bens no mercado interno;
 Em fase de recurso voluntário, a autuada apresenta nova documentação em
14/08/2017 (fls.2705-2845) e mais documentos em 24/10/2018 (fls.2906-
2910). Entretanto, os documentos apresentados não comprovam o emprego
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
7
do bem na finalidade que motivou a concessão do benefício (a utilização dos
bens nas embarcações).
 O valor do lançamento permanece inalterado.
Em Despacho de Encaminhamento emitido em 08.08.2024, e transcorrido o prazo
de 30 (trinta) dias em que o contribuinte não apresentou manifestação, o processo foi
encaminhado para a 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária para
prosseguimento, cabendo a mim a relatoria.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço em parte o Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

1. Não Conhecimento da Matéria Relativa exigência de comprovação de
inexistência de similar nacional para fins de reconhecimento da isenção
relativa ao Imposto de Importação (II) e IPI, em face da existência de decisão
judicial

A Recorrente destacou não ser necessária a comprovação da inexistência de similar
nacional, baseada em dois argumentos centrais, quais sejam:
(i)
as leis que concederam a isenção do II e do IPI não estabelecem tal
exigência; e
(ii)
existência de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 0028166-42-2012.4.01.3400, impetrado pelo SYNDARMA, afastando a
necessidade de comprovação da inexistência de similar nacional.
Na perspectiva da Recorrente, o auto de infração está exigindo requisitos que não
estão previstos nas Leis no 8.032/90, no 8.402/92 e no 9.493/97, ao instituírem a isenção de II e IPI
para a importação de partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção
de embarcações inscritas no REB. Trata-se de uma manifesta violação ao princípio legalidade.
Verifica-se que a decisão recorrida atendeu ao pleito da Recorrente, observando o
critério deferido na decisão judicial, decidindo não tomar conhecimento da impugnação na parte
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
8
apreciada pelo Poder Judiciário, isto é, o exame da legalidade da exigência de comprovação de
inexistência de similar nacional para fins de reconhecimento da isenção relativa ao Imposto de
Importação e IPI, considerando a renúncia à instância julgadora administrativa em decorrência da
propositura da citada ação judicial, estando a referida questão subordinada ao que for decidido no
processo judicial.
Desta forma, pelas razões acima expostas, deixo de apreciar mencionadas matérias
em razão da concomitância das matérias que foram levadas para a apreciação da esfera judicial e
administrativa, aplicando-se aqui a Súmula CARF no 01.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

2. Não Conhecimento da violação de princípios: Súmula CARF no 02.
O tópico que tratou da VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO EXIGIR
REQUISITOS PARA A ISENÇÃO DO II E DO IPI NÃO PREVISTOS NAS LEIS QUE CONCEDERAM OS
BENEFÍCIOS FISCAIS também não será conhecido, em vista do disposto na Súmula no 2, deste
CARF:
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

II – PRELIMINAR
DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS COMO HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DA
FISCALIZAÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
ANTERIORMENTE ADOTADO
Afirmou a Recorrente que à época da ocorrência dos fatos, a autoridade
responsável pelo desembaraço dos bens não julgou necessária a apresentação de qualquer prova
de inexistência de similar nacional, tratando-se de alteração do critério jurídico anteriormente
adotado, situação em que o Código Tributário Nacional (artigos 146 e 149) estabelece limites para
a revisão ou realizar lançamentos de ofício por parte da Fiscalização. Nesse sentido, defendeu que
ocorreu verdadeira violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte.
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
9
Subsidiariamente, requereu que a prática reiterada da não exigência de similar
nacional (prática da Administração Pública) seja impeditiva da exigência de multa e juros, nos
termos do art. 100 do CTN.
Vejamos.
Quanto a hipótese da aplicação do art. 100, caracterizando prática reiterada, é
pacífico na jurisprudência deste CARF que interpretações anteriores não se revestem de
pronunciamento inequívoco da administração, não se caracterizando prática reiterada.
No mesmo sentido, o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas não
constitui lançamento de ofício nem homologação do lançamento, havendo previsão legal para
revisão aduaneira, o que não representa alteração de critério jurídico. Veja-se decisão da CSRF:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/06/2011 a 30/04/2014 NORMAS GERAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA
DE MULTA E JUROS DE MORA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
apenas tomam o caráter de normas complementares quando a lei lhes
atribua eficácia normativa, caso contrário, apenas se aplicam às partes
envolvidas, sem estender-se a outras lides. A interpretação de normas
legais em vigor feita com amparo em atos administrativos que não se
revestem do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração não
caracteriza a prática reiterada de que trata o artigo 100 do CTN.

REVISÃO ADUANEIRA. ART. 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas não constitui
lançamento de ofício nem homologação do lançamento feito pelo sujeito
passivo. Conforme legislação de regência, há previsão legal expressa de
que as informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho de
importação sejam revistas em ato de Revisão Aduaneira. O novo
entendimento do Fisco acerca da classificação fiscal, do valor da
mercadoria ou de quaisquer outras informações prestadas por ocasião do
despacho não constitui alteração de critério jurídico. (Decisão 9303-
014.438, 3a. Turma da CSRF, pub. 09.01.2024). Grifei

Portanto, não caracterizada violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-
fé do contribuinte.
Voto por rejeitar a preliminar.

III - MÉRITO
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
10

(a) INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DA NORMA DESONERATIVA
Consoante aduziu a DRJ, a isenção a que fazem jus empresas de navegação é do
tipo condicionada (art. 179 do CTN), cujas condições constam do Decreto-lei no37/66:
Decreto-lei no 37/1966:
Art.12 A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens,
ficará condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e,
quando for o caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas
finalidades que motivarem a concessão. (Grifei)

A previsão legal para o caso do Imposto sobre Importação – II e Imposto sobre
Produto Industrializado – IPI constou do art. 11, da Lei no 9.493, de 1997:
Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação - II e do IPI as partes,
peças e componentes destinados ao emprego na conservação,
modernização e conversão de embarcações registradas no REB, desde que
realizadas em estaleiros navais brasileiros. (Grifei)

Para o caso das contribuições para o Pis/Pasep-Importação e para a Cofins-
Importação, a redução das alíquotas a zero também é condicionada à destinação dos bens
importados, prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Art. 8o (...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas
hipóteses de importação de:
[...]
I - Materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes,
destinados ao emprego na construção, conservação, modernização,
conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no
Registro Especial Brasileiro; (Redação dada pela Lei no 11.774, de 17 de
setembro de 2008).

Para o caso presente, afastada a questão da comprovação da ausência de similar
nacional, a fruição do benefício está condicionada a duas condições: (1) o cadastro da embarcação
no Registro Especial Brasileiro (REB) e (2) o emprego dos bens na finalidade para a qual foram
importados.
Afirmou a Recorrente que houve o efetivo emprego dos bens importados às
finalidades que motivaram a concessão do benefício fiscal, a destinação às embarcações. Contudo,
apesar da realização de diversas diligências que buscaram elementos para a comprovação do que
fora afirmado, não houve prova que firmasse o convencimento de que houve os requisitos para a
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
11
fruição do benefício fiscal, em específico, o emprego dos bens à finalidade para o qual foram
importados.
Deste modo, entendo que não assiste razão à Recorrente, voto pelo não
provimento do Recurso deste ponto.
(b) DAS PARTES, PEÇAS E COMPONENTES QUE PERMANECEM NO ESTOQUE DA
RECORRENTE
A Recorrente relatou tratar-se de prática comum ao setor, ou seja, a aquisição
antecipada (preventiva) de partes, peças e componentes, considerando a demora (dias, as vezes
meses), entre a data da compra junto ao fornecedor estrangeiro e a efetiva entrega. Diz ser a
logística mais sensata, pois do contrário incorreriam em elevados custos em caso de paralização
de suas embarcações por conta de algum problema ou falha mecânica.
A decisão da DRJ considerou que, diante de importações com isenção ou redução
de tributos, cuja justificativa para concessão do favor legal seja a destinação das mercadorias
importadas para embarcações registradas no REB, nada mais evidente que deve haver
comprovação do correto emprego dos bens, a fim de verificar se houve ou não a utilização nas
suas próprias embarcações ou em embarcações de terceiros, ou mesmo a alienação para outras
empresas.
Apesar de todos os esforços, no entanto, não foi possível tal comprovação.
De acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário; outorga de
isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo RESP no
2.126.436/RJ, julgada em 11.06.2025,

A doutrina de Heleno Tavares Torres1 explicita a compreensão do art. 111, do CTN:

Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação
de interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo
de interpretação especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos
nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza. (Grifei).

1 TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica. Consultor Jurídico,
20.05.2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/consultor-tributario-interpretacao-literal-
isencoes-garantia-seguranca-juridica/. Acesso 03 de abril de 25.

Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
12
A jurisprudência do CARF caminha no mesmo sentido, relativamente a
interpretação de benefícios fiscais:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração 01/04/2003 a 30/06/2003 PROCESSO
PRODUTIVO BÁSICO. NORMAS LEGAIS.
Tratando-se de concessão de benefício fiscal as normas legais devem ser
interpretadas nos limites impostos pelo art. 111 do CTN.
PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. CONDIÇÕES. Caso a utilização, dentro do
referido programa, de placas de circuito impresso montadas, realizada pela
empresa beneficiária do incentivo do IPI, não atenda ao disposto nos arts.
20 e 3°, da Portaria Interministerial n. 48/2001 ou às condições da portaria
concessiva do benefício, ficará caracterizado o não cumprimento do
Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades
previstas no art. 9° da Lei no 8.248, de 1991, e no art. 10 do Decreto no
792, de 1993. Recurso negado. (Decisão 3403-000.146, Relatora Maria
Cristina Roza da Costa, pub. 20.10.2009) Grifei.

Para fins de uma interpretação consoante o art. 111 do CTN, se faria necessário, em
alguma etapa do procedimento fiscal, a comprovação dos critérios para a fruição do benefício,
bastando para tanto que a Recorrente apresentasse as notas fiscais de utilização destas
mercadorias, o que não ocorreu.
Voto por não dar provimento do Recurso neste ponto.

(c) TODAS AS DEMAIS PEÇAS JÁ FORAM DESTINADAS ÀS EMBARCAÇÕES DO
PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Destacou a Recorrente que as partes, peças e componentes relacionados às demais
DI ́s (excluindo-se as que estão em estoque), foram efetivamente destinados ao reparo, revisão e
manutenção de embarcações, inscritas no REB.
Alegou que a dificuldade em levantar a documentação decorreu da mudança, entre
2012 e 2013, no sistema operacional da empresa, que passou do RM (TOTVS) para o ORACLE
(LINUX). O cruzamento de informações entre esses dois sistemas precisa ser feito quase que
manualmente, o que fica ainda mais difícil se considerarmos que a autuação ora combatida se
refere a importações realizadas desde 2009.
Vejamos.
Sobre a questão da verdade material, observa-se que ao longo do processo foram
solicitadas e executadas 03 (três) diligências para a análise de documentos pela autoridade fiscal
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720104/2013-61
13
(nos anos de 2015, 2016 e 2017), portanto, exaurindo todas as possibilidades em busca da
verdade material.
Mesmo em fase recursal, a Recorrente apresentou nova documentação em
14/08/2017 (fls.2705-2845) e mais documentos em 24/10/2018 (fls.2906-2910), significando que
houve uma flexibilização para o momento de apresentação de provas. Entretanto, os documentos
apresentados não lograram comprovar o emprego do bem na finalidade que motivou a concessão
do benefício (a utilização dos bens nas embarcações).
Não há que se falar em desprestígio à verdade material. Sem razão a Recorrente.
Voto por não conhecer o Recurso neste ponto.

III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário: (i) não
conhecendo das alegações referentes à questão da similaridade, (ii) rejeitar as preliminares e, (iii)
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 3484
DF CARF MF
Original